Tribunal: TJDFT
Processo: 0733805-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS. NOTAS FISCAIS EMITIDAS. LIQUIDEZ DA DÍVIDA. PROVA ESCRITA IDÔNEA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMBARGOS. ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE COBRANÇA E ANATOCISMO. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE (ART. 373, INCISO II, DO CPC). JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. ART. 397 DO CC. PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na esteira da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “para a admissibilidade da monitória não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor” (AgInt no AREsp 1313801/MG, QUARTA TURMA, DJe 04/06/2019).
2. A documentação consistente em contrato de prestação de serviços, acompanhado das correspondentes notas fiscais, ainda que emitidas unilateralmente e sem a assinatura do devedor, pode ser reconhecida como prova escrita idônea apta a aparelhar a ação monitória prevista no artigo 700 do Código de Processo Civil, porquanto indica a existência da relação jurídica entre as partes, bem como a liquidez da dívida, mormente quando o devedor reconhece, ainda que parcialmente, o débito. Preliminar de carência da ação rejeitada.
3. Na ação monitória, quando há oposição de embargos, compete ao embargante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, de modo que, se o réu/embargante não comprova o excesso da cobrança e a ocorrência de anatocismo, a rejeição dos embargos à monitória é medida de rigor, com a constituição da prova escrita em título executivo judicial, conforme preceitua o §8o do artigo 701 do Codex.
4. Tratando-se de contrato de prestação de serviços e procedimentos médicos, acompanhado das respectivas notas fiscais, as quais representam obrigação positiva, líquida e com termo determinado, os juros moratórios devem incidir a partir da data do vencimento de cada obrigação, nos termos dos artigos 394 e 397 do Código Civil, sobretudo quando tal previsão advém do próprio contrato firmado.
5. Apelação cível conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.